Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-40.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002704-40.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAN DELERA LOPES GALVAO - CPF: 072.703.311-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JARLI DE LIMA VIANA - CPF: 060.249.171-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ISRAEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 460.754.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE SAMPAIO - CPF: 381.990.298-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MANSUR SALAH AYOUB - CPF: 433.052.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILIADE ABDIEL MOREIRA SILVA (VÍTIMA), KLESIA KAROLINE CARDOSO MOTA - CPF: 700.664.301-51 (VÍTIMA), Gabriel da Silva Lisboa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
E CORRUPÇÃO DE MENORES
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
–

ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA

– DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA
S
VÍTIMA
S

–
RECONHECIMENTO
POR AMBAS

– RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS –
2.
REDUÇÃO DA
S

PENA
S INICIAIS

–
VIABILIDADE – ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – FIX
AÇÃO NO MÍNIMO LEGAL – 3. CONCURSO FORMAL DE DUAS INFRAÇÕES – ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6
(UM SEXTO)
– ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA
–
4
.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO D
A
CONDENAÇÃO EM DANOS

MATERIAIS
E
MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO – 5.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.
Deve ser mantida a condenação
dos apelantes
pela práti
ca do delito de roubo circunstanciado
e corrupção de menores
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio
das
declarações
firmes e coerentes das vítimas,
bem como

por força do
reconhecimento
daqueles
por
estas
,
nas duas
fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.

A alusão a termos genéricos e inerentes ao tipo penal não é fator idôneo à elevação da
s

pena
s iniciais
. Assim,
inexistindo aspectos negativos
aos apelantes
,
é
impositiva
sua
fixação
no
mínimo legal.

3.

A ocorrência de duas infrações penais em concurso formal impõe o aumento
da
pena em 1/6
(um sexto)
, e não em metade, conforme entendimento positivado no Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste T
ribunal de
J
ustiça do Estado de Mato Grosso.

4. Na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória era de conhecimento
dos apelantes
, o que possibilitou durante todo o processo
a defesa

de ambos
argumentar e produzir prova
s
sobre o pleito
ministerial
, não havendo
, pois,
ofensa ao contraditório na fixação
dessa verba
na sentença
condenatória
.

5.
Recurso
s

parcialmente providos, para readequa
r as penas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alan
Delera
Lopes
e
Jarli
de Lima Viana
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
–
M
T
, nos autos da Ação Penal n. 1002704-40.2021.8.11.0037, conden
ando-
os,

pela prática dos delitos de roubo
circunstanciado
e corrupção de menor (art. 157, §2º, II e §2°-A, I, do Código Penal, por duas vezes, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por duas vezes
)
, à
s
pena
s
de
23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 331 (trezentos e trinta e um) dias-multa e 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 199 (cento e noventa e nove) dias-multa,
respectivamente,
ambos em regime inicialmente fechado,

Os apelantes, com base
nas razões recursais
que estão
no ID 99132026, pleiteiam a absolvição
de ambos
, sob o argumento de que inexistem provas para manter
o decreto condenatório.
Por sua
vez
,
Alan
Delera
, pugna,
também
,

pela
readequação da
sua
pena-base,
com a exclusão do
aumento decorrente da valoração negativa em relação às circunstâncias
do crime
,
posto que
,
além de

configura
r

bis in idem
,

foi
fundamentad
a
genericamente
.

Ademais,
os dois almejam a
readequação
das

sanções

iniciais
em relação aos maus antecedentes
, uma
vez que
esse vetor foi

exaspera
d
o
desproporcional
mente
e sem motivação idônea
.
Outrossim
,
tendo em vista que o
magistrado se equivocou ao aumentar ao máximo a
s
pena
s
na terceira fase
em
decorrência do reconhecimento do concurso de agentes,
requerem
sua
readequa
ção para o
mínimo legal, como determina
a

S
úmula 443 do Superior Tribunal de Justiça. Por
derradeiro
,
pretendem o
afastamento
da

c
ondenação
consistente em

repara
r

os
danos
causados
às vítimas, ante à inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução
deste processo.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões
encontradiças
no ID 99132030, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID 103879481,
opina pelo
“provimento parcial
do vertente
Recurso de Apelação, com providência de ofício, a fim de readequar a fração do concurso formal de crimes.”

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de inclusão em pauta de julgamento pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão
do vertente
recurso ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A

denúncia
constante no
ID

99131645

narra os fatos da seguinte forma
:

[...]
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06 de outubro de 2020, por volta das 00h30min, no interior de residência particular situada na Rua São Tomé, nº 65, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o s denunciado s ALAN DELERA LOPES GALVÃO e JARLI DE LIMA VIANA, em comunhão de esforços entre si e com os menores de dezoito anos de idade identificados como KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ e GABRIEL DA SILVA LISBOA , cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com manifesto animus
furandi
, em concurso de pessoas, subtraíram, mediante grave ameaça com o uso de arma s de fogo , um veículo da marca Chevrolet, modelo S10 LTZ, de cor branca, ano 2014, Placa PUQ2149/MT, uma motocicleta da marca Honda, modelo CG 125, de cor vermelha, ano 2000, dois celulares da marca Samsung, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em prejuízo de
Giliade
Abdiel Moreira Silva e um celular da marca Samsung, modelo A10, de cor vermelha em prejuízo de
Klesia
Karoline Cardoso Mota Silva. Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados ALAN DELERA LOPES GALVÃO e JARLI DE LIMA VIANA, agindo ambos com consciência e vontade, corromperam os adolescentes KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ e GABRIEL DA SILVA LISBOA, com eles praticando as infrações penais acima mencionadas.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS: Segundo restou apurado, na data dos fatos ALAN DELERA LOPES GALVÃO e JARLI DE LIMA VIANA, previamente ajustado s e mediante unidade de desígnios com os adolescentes KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ e GABRIEL DA SILVA LISBOA, com a utilização de duas armas de fogo, ingressaram no imóvel acima especificado, abordaram as vítimas
Giliade
Abdiel Moreira Silva e
Klesia
Karoline Cardoso Mota Silva juntamente com seus filhos e anunciaram o assalto. Ressai dos autos que, no momento da prática do crime, ALAN DELERA LOPES permaneceu do lado de fora da residência, cuidando para que a empreitada criminosa lograsse êxito e não fosse percebida; já JARLI DE LIMA VIANA, KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ e GABRIEL DA SILVA LISBOA adentraram o imóvel, sendo que GABRIEL fora identificado como um dos executores que portava arma de fogo. É dos autos que, JARLI DE LIMA VIANA, enquanto KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ e GABRIEL DA SILVA LISBOA mantinham as vítimas e seus filhos em seu poder, JARLI revirava a residência em busca de dinheiro. De acordo com o caderno investigativo, os increpados subtraíram dois aparelhos celulares e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de
Giliade
e um aparelho celular de
Klesia
, conforme especificação pretérita, e encontraram a chave do veículo da marca Chevrolet, modelo
S10 LTZ, de cor branca, ano 2014, Placa PUQ2149/MT, pertencente a
Giliade
, oportunidade em que ALAN DELERA LOPES e KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ entraram no veículo e empreenderam fuga em direção à cidade de Campo Verde -MT. Conforme consta do feito, JARLI DE LIMA VIANA e GABRIEL DA SILVA LISBOA permaneceram com as vítimas por cerca de 15 (quinze minutos), aguardando que ALAN DELERA LOPES e KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ conseguissem empreender fuga. Após, JARLI DE LIMA VIANA e GABRIEL DA SILVA se apossaram da motocicleta da marca Honda, modelo CG 125, de cor vermelha, ano 2000, pertencente à
Giliade
, e empreenderam fuga do local. Ato contínuo, os adolescentes KALITON GABRIEL DAMACENO CRUZ e GABRIEL DA SILVA LISBOA, ao serem ouvidos em sede inquisitorial, confirmaram que executaram a empreitada criminosa juntamente com ALAN DELERA LOPES e JARLI DE LIMA VIANA. Por fim, restou evidenciado dos autos que, embora praticados no mesmo contexto fático,
o s
denunciados atingiram patrimônios de vítimas diversas, motivo pelo qual resta forçoso o reconhecimento da prática de delitos distintos em concurso formal.

[...]

No contexto
destes
autos, verifica-se que a existência material do
s
crime
s
relatado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
d
elito (ID 99131615
)
,
b
oletim de
o
corrência
(
ID 99131616
,
pp. 6/11
)
,
t
ermo de
exibição e

a
preensão
(
ID

99131620
)
,
a
uto de
a
valiação
indireta

(
ID 99131632
,
p
. 49
)
e
t
ermos de
r
econhecimento
f
otográfico
(
ID 99131640
,
p. 30/53
)
;

bem como dos demais elementos
de convicção produzidos na instrução processual
.

No
que concerne à autoria delitiva, embora os apelantes tenham sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que a versão
de ambos
está isolada
e, acima de tudo, contrária
às
demais provas produzidas
.

Com efeito, n
o curso
da tramitação deste processo
, em atenção às exigências do art. 155 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, as vítimas relataram pormenorizadamente o ocorrido, descrevendo
,
ambas
,
que estavam
jantando na
piz
z
aria
, quando quatro indivíduos entraram
:

ficando
dois no interior do
estabelecimento
, um na garagem ao lado do veículo e outro no portão,
este,
guarnecendo a ação dos demais.
O quarteto
empunhava arma
s
de fogo
que
mantinham direcionadas às cabeças
dos ofendidos
, ameaçando-
o
s e exigindo
deles
o repasse de dinheiro e bens de valor
, esclarecendo,
também,

que um
dos assaltantes as
ameaçava mais enfaticamente,
e
os outros iam recolhendo os bens que lhes parecessem mais valiosos.

A propósito,
acerca dos fatos, eis o relato que

o ofendido
G
iliade
Abdiel Moreira Silva
fez na segunda fase da persecução penal
:

[...] nós tinha fechado a pizzaria, ai nós
tava
eu
tava
até jantando tinha comprado uma
marmitinha
de espeto, ai eu
tava
jantando na porta sentado numa cadeirinha de fio ali, ai quando penso que não eu vi o portão abrindo, como a camionete
tava
um pouquinho meio avançado pra frente assim não dava pra saber quem era que
tava
entrando, mas como a gente nunca sofreu nenhum tipo de ação desse tipo eu imaginava que seria alguém que
tava
chegando, algum amigo ali e ai quando penso que não chega um indivíduo COM A ARMA manda nós entrar pra dentro e anunciou o assalto [...] ai veio um outro rapaz já chegou já pegou a chave da camioneta e já entraram dentro do carro já vazaram já e os dois ficou aqui com nós, aqui dentro de casa aqui esperando eles vazar né, eles dar fuga com o carro [...] Promotor: Quantos assaltantes eram? [...] Vítima: Que eu vi foi três, só que quando o
Kaliton
Gabriel ele
tava
pegando a chave da camioneta, tinha outro indivíduo lá fora porque quando ele pegou a chave aqui alguém abriu o portão lá fora tipo assim já pegou a chave já abriu que nos já vamos sair [...] então , no caso , tinha três aqui dentro na ação e um lá fora vigiando e abriu o portão [...] logo quando os menino pegou a chave aqui ele já abriu o portão lá fora já [...] Promotor: Eles estavam com arma de fogo? Você viu arma na mão de algum? Vítima: TAVA, BEM VISÍVEL NÃO SAIU DA NOSSA CABEÇA A ARMA [...] eles levaram a camioneta, levaram o dinheiro que
tava
aqui no caixa [...] mais o dinheiro que
tava
dentro da camioneta [...] três celular, um meu, um da minha esposa e um da pizzaria, [...] eles tiraram do meu bolso, foi o gordinho, o
Jarlis
tirou do meu bolso o celular [...] Promotor: [...] e recuperou alguma coisa? Vítima: recuperou um celular. [...] a camioneta recuperou, mas o prejuízo de trinta mil ficou [...] bateram a camionete lá em campo verde lá que me deu um prejuízo de trinta mil [...] Promotor: O Alan
tava
junto também? Vítima: o Alan ele entrou na cena do crime lá em Campo Verde já né, tipo assim ele
tava
aqui ele abriu o
portão
mas ele se entregou
la
em Campo Verde quando foi pego lá né,
dai
ele assumiu que ele
tava
na camioneta também. Promotor: Então o Alan foi o que ficou pra fora ali, e abriu o portão e saiu na camionete com o outro? Vítima: Isso, [...] o Alan ficou lá fora lá abrindo o portão e vigiando
[...] .

Sobre
a
vers
ão que as vítimas deram aos fatos, impõe-se registrar
que
foram

as
únicas
pessoas
que testemunharam
a ação delitiva
dos apelantes
, sendo inegável,
pois,
que os relatos dela
s
a
dquir
iram
relevância ímpar no deslinde
da apuração
, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da
convicção
do
órgão judiciário.

Aliás, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a ne
gativa genérica e abstrata do acusado
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça

no
AgRg
no
AREsp
1577702/DF
,
de cuja ementa, destaca-se esta parte
:

1.

O entendimento
adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020).
Negritamos

Além do mais, é
imperioso ressaltar

que as vítimas não têm nenhum interesse no desenrolar deste processo que pudesse ser considerado de forma desfavorável aos apelante
s
; e, o que é
mais importante
: as narrativas delas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e estão consentâneas com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Logo, ao
contrário do alegado nas razões
recursais
, é
forçoso reconhecer
que as vítimas reconheceram os
apelantes
tanto na fase policial quanto judicial, de modo que
ficou comprovada a
autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a condenação
reprochada
,
ainda que
, na espécie,
não
tenham sido
observadas
integralmente as
formalidades contidas no art. 226
do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico,
ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código
de Processo Penal. Com efeito,
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
.

2. Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, "não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas".

3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo acórdão combatido, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento
vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1631690/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
29/06/2020
)
Destacamos

Não se pode olvidar,
ainda
, que os
policiais
militares
que participaram da captura dos
apelantes
relataram os detalhes da identificação e abordagem
de ambos
,
bem como da
posse do veículo roubado das vítimas,
tendo
Alan
Delera
confirmado ao PM
Filipe Sampaio

A
momento

que participou do roubo
, como se infere
deste trecho do depoimento
desta testemunha
:

[...] participei no dia posterior a prisão do Alan
Delera
[...] assumi o serviço [...] nos deslocamos até a referida rodovia e localizamos esse suspeito [...] procedemos à abordagem nele e em diálogo o mesmo confirmou que participou do roubo dessa camionete que foi apreendida em campo verde. Promotor: E esse
ai
que foi detido era o Alan né? Testemunha: Isso [...] Promotor: E você presenciou essa confirmação por parte dele de que participou do roubo? Testemunha: Sim.

Não resta, pois, a menor dúvida, que
são firmes, coerentes e robustas as provas demonstrativas da autoria do roubo
imputada aos
apelantes
, que foram reiteradamente reconhecidos
. E o
que
é
mais importante
:

e
stavam em posse d
o automóvel
que foi
apree
n
dido
pelos
agentes públicos
.

De outro lado,
é forçoso reconhecer que
a vers
ão
de
Alan
Delara
, segundo a qual
apenas
foi pedido p
elo menor
Kaliton
que
leva
sse
o automóvel
para
outro município, não é minimamente condizente com
as demais
provas
abrigad
as nestes autos
,
posto que a afirmação daquele na foi
ratificada por nenhum
outro
elemento
de convicção
, enfim, não tem respaldo algum, não
tendo, pois, o
condão de desconstituir
o elenco probatório
indicativ
o
da prática criminosa.

A
demais, a
negativa
de autoria
não merece credibilidade porque, quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada
pelo
Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal
,
eis que é dever do acusado

a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

Daí por que a c
ondenação do
s
apelante
s

pelo crime de roubo circunstanciado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprov
and
o
a materialidade e a autoria,
inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absol
utória
deduzida na peça recursal,
re
stando
afastada
, por conseguinte, a
aplicação
, na
espécie, das disposições contidas no
art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal.

Do mesmo modo,
ficou

demonstrada
a
presença das causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma
s
de fogo
, porquanto, indiscutivelmente, quatro pessoas participaram do assalto,
sendo dois
delas
menores, o que configura a infração de corrupção de menores e uso ostensivo, ameaçador e incontestável de
artefatos bélicos
para lograr a subtração violenta dos bens e valores
dos ofendidos.

Noutro viés, para dar embasamento ao pedido s
ubsidi
ário

os apelantes

sustentam

que houve
desproporcionalidade na exasperação
das penas basilares fixadas
aos dois
, notadamente
,
porqu
e
o
sentenciante
fez
refe
rência apenas a
termos genéricos, inerentes ao tipo penal e que, por isso, não se prestam ao aumento da pena, conforme
entendimento pacífico
deste Tribunal de Justiça.

Com efeito, e
is
os argumentos
utilizados
pelo
juízo
de primeiro grau
quando da
dosimetria da
s
pena
s

estabelecida
s aos apelantes
:

[...]
V.I – DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO ALAN DELERA LOPES GALVÃO

63. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

V.I.I –
Da Fixação da Pena
:

64. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não
praticá-la
ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. Quantos aos antecedentes, o acusado é reincidente, possui uma condenação no Proc. nº 923-34.2020.811.0037 – cód. 239884 (tráfico de drogas e condutas afins) que transitou em julgado em 26/05/2020, o qual será computado para fins de reincidência. Quanto a sua personalidade, nada restou demonstrado. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

V.I.II – Do roubo majorado contra a vítima
Klesia
Karoline Cardoso Mota Silva

65. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

[...]

V.II.I - Da Corrupção de Menores - Artigo 244-B, do ECA contra a vítima
Klesia
Karoline Cardoso Mota Silva

72. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são favoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 02 (dois) anos de reclusão.

[...]

V.II.II - Da Corrupção de Menores - Artigo 244-B, do ECA contra a vítima
Giliade
Abdiel Moreira Silva:

75. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são favoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo - a em 02 (dois) anos de reclusão.

[...]

V.I – DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO JARLI DE LIMA VIANA

80. Caracterizado o roubo, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

V.I.I – Da Fixação da Pena:

81. Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. O réu à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento do réu foi doloso. O grau de culpabilidade revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não
praticá-la
ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma. O réu não possui antecedentes criminais. Quanto a sua personalidade, nada restou demonstrado. As consequências do crime são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo às vítimas. As circunstâncias do crime são as narradas na inicial. Os motivos são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, os comportamentos das vítimas em nada contribuíram para a prática do delito.

VI.I.II – Do roubo majorado contra a vítima
Klesia
Karoline Cardoso Mota Silva

82. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

[...]

VI.
I.IIII
– Do roubo majorado contra a vítima
Giliade
Abdiel Moreira Silva:
85. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena
base, pode e deve ser fixada no mínimo legal e, portanto, fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias–multa.

[...]

VI.III - Da Corrupção de Menores - Artigo 244-B, do ECA contra a vítima
Klesia
Karoline Cardoso Mota Silva

89. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo previsto e, portanto, fixo -a em 01 (um) ano de reclusão.

[...]

92. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 01 (um) ano de reclusão.

[...] ID. 99132002]
–
G
rifos no original

Como
se
sabe
, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal)
, de acordo com as três fases da dosimetria, na forma do art. 68 do Código Penal.

No que respeito às
pena
s iniciais,
tal como o fe
z
o signatário
do parecer ministerial
,
verifica-se
que o magistrado entendeu muito similares os aspectos
judiciais de ambos os apelantes, todavia, infligiu

penas

basilares
distintas
aos dois
, sobretudo porque, enquanto

para
Jarli
Viana foi fixada no
menor quantitativo
, para Alan
Delera
houve transbordo em
dois
anos do mínimo, sem fundamentação razoável.

Perce
be
-se que, na primeira fase da dosimetria de Alan
Delera
,
o
sentenciante
en
tende
u
que a culpabilidade revelava conduta criminosa significa
tiva, com prática consciente, o que denota a culpabilidade na acepção de elemento da aplicação da pena, e não como critério de valoração da sanção, o que não se presta para elevá-la. Ademais,
o magistrado,
deixou consignado
que a condenação definitiva seria valorada como reincidência, não restando outros antecedentes negativos.

Diante disso,
tendo em vista as demais circunstâncias próprias do tipo penal, não há justificativa para elevação
das sanções basilares
dos apelantes
,
devendo, por isso, ser fixadas em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase
,

da dosimetria de
Alan
Delera
, houve a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, a importar na manutenção da sanção basilar, agora de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

De seu turno,
Jarli
Viana tem a seu favor a atenuante da menoridade, sem qualquer agravante
.

T
odavia,
como é cediço,
não tem ela
,
o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ, de tal forma que se mantém também para es
s
e
apelante
4
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, milita em desfavor
dos apelantes
a causa de aumento de pena do concurso de agentes, o que impõe, tal como
o fez o prolator da
sentença
condenatória
, a elevação em 1/3
(um terço)
,
resultando
para
cada um

a pena
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Registre-se, por importante, que não
houve, ao contrário
do

sustentado
nas razões recursais, aumento de pena no máximo por conta do concurso de agentes, mas justamente no mínimo de 1/3
(um terço)
, de forma que não há interesse processual sobre
esse
aspecto do recurso, mantendo-se
, portanto,
a sentença
condenatória nesse ponto.

De outra banda, incide
sobre
as penas dos
apelantes
a majorante do emprego de arma de fogo, que, aliás, foi gravemente ostensivo, intimidador e, a todo momento, ameaçador
para as
vítimas, potencializando em muito a censurabilidade e violência da ação criminosa, de forma que se mantém o aumento de pena em 2/3
(dois terços)
efetuado
pelo sentenciante
,
resultando
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa para
os dois
.

Outrossim, c
onsiderando a
ocorrência de duas infrações penais em concurso formal – roubo circunstanciado
contra
duas vítimas, a partir da mesma ação – incide a fração de aumento em 1/6

(
um sexto)
, e não em metade como
entendeu o signatário da
sentença
condenatória
,
isso a
partir do critério
do número
de ações em concurso formal
praticadas
pelo agente, como
preconiza o
Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste T
ribunal de Justiça.

Em que pese a não impu
gnação
desse
aspecto

pelos apelantes
, é inconteste a possibilidade de reconhecimento
ex

officio
pelo
j
uízo, em favor
de ambos
, ainda mais para conformar o caso ao entendimento preva
lecente nos Tribunais Superiores e já posto em enunciado desta Corte
de Justiça
.

Por conseguinte
, aos dois delitos de roubo majorado corresponde a sanção de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Noutro turno,
ao pleito
concerne
nte
à dosimetria penal relativa à infração de corrupção de menores, é
,
igualmen
te
,
o caso de redução
das

penas iniciais para o
mínimo de 1 (um) ano de reclusão para,
eis que,
apesar de indicar a sentença
condenatória
que não são favoráveis
aos dois
, não apontou
,
o magistrado
,
de for
ma
concreta e especifica
,
nenhuma valoração pejorativa dos
vetores
do art. 59 do Código Penal
. A propósito,
inexistem fatores a justificar a exasperação
das sanções basilares
.

Na segunda fase
,
tal como
ocorreu
com relação ao roubo
:
para Alan
Delera
incidem a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, que se compensam
;
e para
Jarli
Viana incide a menoridade, de inviável aplicação pelo óbice de redução aquém do mínimo legal nessa fase
dosimétrica
.

Destarte, na
medida em que inexistem, para ambos
os apelantes
, fatores de alteração na terceira fase, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, pela prática da infração tipificada no art. 244-B do ECA.

A corrupção de dois adolescentes, numa mesma ação delitiva, configura também o concurso formal de crimes, a merecer aplicação, como
alhures
consignado, da fração de elevação em 1/6
(um sexto)
da pena, que
resulta
para
os apelantes

a pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Os
crimes de roubo majorado e corrupção de menores
, inquestionavelmente,
foram praticados em concurso material, a impor a soma das
respectivas

penas
, de
modo totalizar
de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cada apelante,
que
será cumprida inicialmente em regime fechado, ante o elevado quantitativo, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Por derradeiro,
os apelantes
colimam
que este órgão revisor determine
a exclusão
da
condenação em reparação de danos às vítimas, sob o argumento de
ofensa ao
contraditório e ampla defesa
.

Sem razão, no entanto.

Isso, porque
consta pedido expresso na denúncia
de condenação
dos apelantes
ao pagamento de danos materiais e morais em favor das vítimas, como consequência do art. 387 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.

A propósito
, desde a citação

e durante toda a instrução processual,
essa
pretensão do
dominus litis
era de conhecimento
de ambos
, de forma que foi possibilitada

à defesa deles
, durante toda a instrução, argumentar
,
produzir prova
s
ou, de qualquer modo, manifestar
-se

em relação a esse pedido indenizatório.

Se
a defesa dos apelantes assim não agiu,
então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não
foi
dada
aos dois tal
oportunidade. Ao contrário,
conforme
f
oi dito alhures, no decorrer da
instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater tal pleito, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório,
na
perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Dest
aque
-se, ainda,
nessa senda
que
,
conquanto tenha índole civil, o pedido de danos morais e materiais não deflagra uma instrução em separado,
porque essa
indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta
do agente
, aliada ao dano psicológico à vítima, além do efetivo dano advindo da subtração, que, no caso deste
s

autos
, é também inerente às infrações já
referidas
, com claro elo causal entre estas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recompor o
s
dano
s
causado
s aos ofendidos
,
pelas
ações criminais
dos apelantes
.

Desse modo, tanto pelo pedido
de indenização
constar na denúncia e permitir o contraditório
e ampla defesa
durante todo o processo – contra-argumento
s
e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade
na
condenação
dos apelantes
ao pagamento de danos materiais e morais em favor das vítimas, ainda mais diante da extrema gravidade, violência e reprovabilidade das ações criminosas
perpetradas
pelos
os dois
.

Posto isso, em
dissonância

do

parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Alan
Delera
Lopes
e
Jarli
de Lima Viana
,

readequando as
pena
s
de
ambos para

11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,

bem como ao
pagamento de 30 (trinta) dias-multa, mantendo
inalterados os demais termos da
sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022